Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-87.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/2003, porque portava arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, em razão da substituição do cano original da arma, que continha tal identificação.
2 O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito configura crime formal e de perigo abstrato, cuja lesividade é presumida, independentemente de resultado naturalístico. Assim, não há qualquer relevância em se perquirir se a conduta do agente ocasionou resultado naturalístico ou ofereceu perigo concreto à integridade física de outrem, pois, para a configuração do delito, basta o agir em desconformidade com a norma.
3 A regularização da arma de fogo é imprescindível em qualquer hipótese, pois reprime a conduta reprovável desde a menor manifestação de perigo à segurança coletiva, evitando-se assim que o risco abstrato gerado pela conduta do agente se convole em perigo concreto ou efetivo dano à vida ou integridade física das pessoas. Por isso, o registro da arma é necessário após a substituição de qualquer componente que a identifique, mesmo que sucessivamente.
4 Apelação não provida.